Tribunal: TJES
Processo: 5028916-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028916-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ICARO BAHIENSE GUIMARAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5028916-53.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ICARO BAHIENSE GUIMARAES

EMBARGADO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

ICARO BAHIENSE GUIMARAES
opôs Embargos de Declaração
(ID. 4713273)
em face do Acórdão proferido p
or esta
Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
4555776
, referente ao

Recurso Inominado interposto pelo ora Embarga
do
, o qual
reformou a sentença de piso e determinou a total improcedência dos pedidos autorais.

Em suas razões recursais (
ID. 4713273
), o
embargante
sustenta que existe
omissão
no

Acórdão,
eis
que “
Existem incontáveis manifestações do autor-embargante provando a excessividade nos atos de cobranças, prática deletéria e incabível por parte do banco embargado, ponto 1 que NÃO FOI ALVO DO ACÓRDÃO EM MOMENTO ALGUM
”
, bem como que a decisão recursal deixou de apreciar o pedido de retirada do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, em razão do depósito do valor integral das 3 parcelas do financiamento, além de existir contradição entre os votos divergentes.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

Em sendo assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em 22/03/2023, conforme certidão ao ID. 4555776
, o prazo final para interposição do recurso seria em
29/03/2023
. Porém, o recurso somente foi protocolado em
12/04/2023
(
ID. 4713273
). Cumpre destacar, ademais, que não há qualquer certidão que demonstre que o sistema
PJe estaria fora do ar na referida data,
sendo certo que a própria data indicada na petição (
12/04
/202
3
,
ID. 4713273, p. 29
) já é posterior ao
dies ad quem
.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)